Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei 356, de 20 de novembro de 1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM para os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, dispõe que “O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho, em 02 turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.”

2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento do Tema Repetitivo 531, que impede a restituição de gratificações indevidas e presume a boa-fé do servidor público quando a Administração Pública incorre em erro de interpretação de lei ou de cálculo pela Administração Público sujeita o servidor a restituí-las

3. O processo administrativo instaurado pelo réu apurou que a autora recebeu indevidamente o acréscimo remuneratório em razão do Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM de 01/04/2003 a 06/11/2007. Apesar de argumentar que recebeu as verbas remuneratórias de boa-fé, a agravante admite o exercício de outra atividade remunerada concomitante.

4. A demonstração de que os recebimentos ocorreram de boa-fé depende de dilação probatória, o que é inviável no agravo de instrumento.

5. Recurso conhecido e não provido.